Tribunal: TJDFT
Processo: 0729075-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESCABIMENTO. DILIGÊNCIA PENDENTE. IMPULSO OFICIAL.
1. Estando pendente de cumprimento decisão anterior que determinou a intimação pessoal dos sócios para apresentarem documentos contábeis, sob pena de responderem por crime de desobediência, e sem que tenha havido revogação expressa e fundamentada de tal determinação, não se mostra cabível o arquivamento provisório do cumprimento de sentença.
2. Agravo de instrumento provido.